Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-75.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012591-75.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME - CNPJ: 00.133.166/0001-86 (EMBARGANTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR PALUMBO FERNANDES - CPF: 778.309.461-91 (ADVOGADO), CESAR PALUMBO FERNANDES - CPF: 778.309.461-91 (ASSISTENTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), LUCELLE BRAGA GUTIERREZ - CPF: 010.337.451-54 (ADVOGADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LUCELLE BRAGA GUTIERREZ - CPF: 010.337.451-54 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME - CNPJ: 00.133.166/0001-86 (EMBARGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE MELIS DA SILVA - CPF: 025.281.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA FERREIRA DE LIMA - CPF: 939.118.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA DE LIMA BATISTA - CPF: 008.911.881-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012591-75.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NORMA DE TRÂNSITO - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE INCONFORMISMO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1012591-75.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
.

EMBARGADO: TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA
.

Processo na origem n.º 1012591-75.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.º 1012591-75.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 136017189 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NORMA DE TRÂNSITO - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE INCONFORMISMO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes, com a prova pericial e com os depoimentos prestados em Juízo.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e lucros cessantes suportados pela empresa autora
”
.

A embargante,
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
, alega que o acórdão foi omisso no que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, contém erro material quanto ao número de Boletins de Ocorrência apresentados e contraditório quanto à valoração da prova oral de Anderson.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012591-75.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
, de acórdão que negou provimento ao Apelo.

A embargante,
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
, alega que o acórdão foi omisso no que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, contém erro material quanto ao número de Boletins de Ocorrência apresentados e contraditório quanto à valoração da prova oral de Anderson.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a sentença não comportava reforma porque
a culpa pelo acidente foi mesmo do veículo da apelante
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
A apelante afirma ainda que ao avistar o caminhão da apelada, que trafegava em alta velocidade, invadir sua faixa de rolamento teria freado para evitar a colisão, porém, como não carregava carga, a parte traseira do caminhão teria se dobrado na forma de um L e por isso se deu a colisão.

A refutar essa afirmativa, observa-se o Relatório de Posições do Veículo (ID 132109775 - Pág. 26), que monitora não somente o deslocamento do veículo da autora, mas também a velocidade em que trafegava em cada trecho, no dia e hora do acidente, e mostra que, a velocidade empregada no momento imediato que precedeu a colisão era de apenas 36 km/h.

Portanto, não há como refutar a conclusão do laudo pericial oficial de que a culpa pelo acidente foi mesmo do veículo da apelante que, ao avistar o outro caminhão que vinha em sentido contrário, tentou mesmo frear e, por esse motivo, os semirreboques que a ele estavam acoplados se deslocaram no sentido lateral e ocuparam a pista contrária, impedindo a passagem do veículo da apelada e com ele colidindo
”. (grifei)

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial indireta, porém o acórdão foi claro ao analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e concluiu que
se afigura desnecessária a diligência requerida, máxime porque presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.

Destacou ainda a existência de laudo pericial particular e oficial, prestando informações, cuja presunção é de veracidade, acerca da dinâmica do evento.

Portanto, a prova pericial foi produzida pela polícia técnica
– POLITEC
, o que tornou desnecessária a produção de outra prova de mesma natureza.

Ainda com relação à análise da prova oral, principalmente àquela prestada pela testemunha ANDEERSON UZUM, também não houve omissão.

Vejamos mais um trecho do acórdão embargado:

“
No que diz respeito à valoração dos depoimentos feitos por ANDERSON e SILVAL, em Juízo e fora dele, por certo que ambos eram empregados da empresa apelante no momento do acidente, ainda que não o fossem mais no dia da audiência em que foram ouvidos.

Acrescente-se a esse fato, o perecimento da família de SILVAL no acidente (esposa e dois filhos), o que retira dele toda a isenção para depor ou ser informante contra a empresa apelada, mais ainda por pretender obter dessa a reparação pelos danos que alega ter sofrido.

Portanto, verifica-se que o motorista da apelante violou a previsão legal no que diz respeito à forma de conduzir o veículo (art. 185, CTB), que determina que o condutor deve conservar o veículo na faixa a ele destinada, o que não ocorreu
”.

Desse modo, não há indícios de contradição, porque esta ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Portanto, não se verifica contradição entre a fundamentação posta no acórdão, qual seja a de que as provas dos autos demonstram que a conduta do preposto da embargante causou o acidente, e a conclusão do julgado de que não comporta reforma a sentença condenatória.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

A embargante alega ainda que teria havido erro material quanto ao número de Boletins de Ocorrência apresentados, possivelmente causada pela repetitiva juntada de tais documentos ao processo.

No entanto, o acórdão concluiu que independentemente do número de Boletins de Ocorrência apresentados, a conclusão encontrada é o que fez a diferença no resultado do julgamento.

Vejamos:

“
Desse modo, nem a existência de vários boletins de ocorrência e nem a adoção do Boletim n.º 17017107B02 como parâmetro utilizado nas perícias e na sentença teriam o condão de modificar a conclusão posta nos laudos periciais (oficial e particular) no sentido de que foi o caminhão da apelante que invadiu a pista contrária
”.

Assim,
não se nota a existência de erro material a ensejar correção porque o número de documentos não foi relevante para a decisão, mas sim o conteúdo daqueles apresentados no processo
.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, contradição ou erro material, porque a decisão de se manter a sentença, foi baseada na discussão dos dispositivos legais acima mencionados, corroborada pela jurisprudência sobre o tema.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022